Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a r. decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse sobre o imóvel litigioso.
II – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé aos agravantes-réus, art. 81 do CPC, pois a sua atuação não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.
III – Agravo de instrumento desprovido.